Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701879-24.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESCONETTO S PIZZARIA LTDA AGRAVADO: SESTETTO PIZZERIE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, SESCONETTO S PIZZARIA LTDA, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória (0760675-39.2025.8.07.0001) ajuizada em desfavor de SESTETTO PIZZERIE LTDA. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, a qual almeja obstar o uso da marca pela requerida, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, nos seguintes termos: "DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a inicial de ID 257637611. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Ocorre que não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ainda, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. DA TUTELA DE URGÊNCIA A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja obrigada a se abster de usar a marca Sestetto Pizzeria, em razão de colidência com a marca de sua titularidade, qual seja, Sesconetto's Pizzaria. Ocorre que não se vislumbram os requisitos para a concessão da medida, em especial a probabilidade do direito alegado. Com efeito, a questão relativa à alegada colidência já foi submetida ao INPI, autoridade máxima no assunto, e ainda não foi objeto de decisão terminativa, razão pela qual não pode este Juízo se antecipar na adoção de tal medida, em especial porque não se vislumbra, em um juízo de cognição sumária, semelhança visual ou fonética. As marcas usam cores e desenhos absolutamente distintos, como se depreendo dos documentos juntados. A grafia dos nomes também é distinta (Sestetto e Sesconetto's/ Pizzeria e Pizzaria). A única semelhança, no caso concreto, é o uso do sufixo 'etto', o qual, em italiano pode ser um diminutivo (equivalente ao 'inho' em português) ou, ainda, ter um sentido afetivo ou designar grupos. Há, na língua italiana, milhares de palavras com idêntico sufixo: libretto, biglietto, poveretto, duetto, quartetto etc. O fato de a ré ter usado o mesmo sufixo não permite concluir, de imediato, acerca da alegada colidência de marcas, até mesmo porque a autora não detém a exclusividade do idioma italiano. Ressalte-se, ainda, que considerando que ambas as empresas dedicam-se à venda de pizzas, fortemente associadas à cultura italiana, é normal que busquem, naquele idioma, seus nomes e marcas e, portanto, acabem por usar palavras ou expressões comuns. No caso, a única similaridade é o sufixo da palavra, sufixo de uso diário na Itália e que, portanto, não pode ser utilizado como fundamento para uma alegada exclusividade. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. DA CITAÇÃO DO RÉU Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. DA CITAÇÃO DO RÉU POR DOMICÍLIO ELETRÔNICO Caso o réu possua domicílio eletrônico, promova-se a citação por este meio, razão pela qual atribuo a esta decisão força de mandado. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deverá apresentar justificativa para essa ausência, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. DA CITAÇÃO DO RÉU POR VIA POSTAL OU OFICIAL DE JUSTIÇA Caso o réu não seja localizado no endereço informado na petição inicial, defiro, desde já, a requisição de informações, via SISBAJUD, INFOSEG e SIEL. O sistema INFOSEG, por utilizar a mesma base de dados do sistema Infojud, não será diligenciado. Caso a pesquisa nos sistemas seja frutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: - listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; - indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; - indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará em maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Observe, ainda, que endereços cujo AR tenha retornado com a informação 'ausente 3x' ou 'não procurado' devem ser diligenciados via Oficial de Justiça ou carta precatória, o que também fica desde já deferido. Vindo a petição nos termos assinalados, à Secretaria, para expedir as diligências para os endereços indicados, observando-se a ordem de prioridade indicada pelo interessado, independentemente de nova conclusão. Caso a pesquisa nos sistemas seja infrutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu, ficando, desde já autorizada a citação editalícia, devendo a Secretaria promover as diligências necessárias, independentemente de conclusão. Caso o réu seja pessoa jurídica, deverá trazer aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial, apontando os atuais representantes legais da sociedade empresária e seus dados qualificativos e eventuais endereços, a fim de que sejam realizadas diligências em nome deles, conforme determinado nesta decisão. DA CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL OU POR HORA CERTA Caso o réu seja citado por hora certa ou, ainda, caso se trate de citação de réu preso, não havendo apresentação de defesa no prazo legal, encaminhem-se os autos à Curadoria Especial, independentemente de nova conclusão”. (ID 258552535.) - g.n. No agravo, a parte requer seja atribuído efeito suspensivo para compelir à agravada a abster do uso da marca “SESTETTO” e de sinais assemelhados, requerendo, no mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão agravada. Em suas razões, a agravante narra ser titular da marca mista "SESCONETTO'S PIZZERIA NAPOLETANA EST RUSTIC ITALIAN DISHES 2022", devidamente registrada no INPI sob o no 931680085, com vigência até abril de 2035, explorando o ramo gastronômico em Brasília desde dezembro de 2022. Destaca o investimento contínuo em marketing, identidade visual e a consolidação de reputação perante o público local, o qual lhe confere o direito ao uso exclusivo do sinal distintivo e à proteção contra concorrência desleal. Relata a constituição posterior da empresa agravada, em novembro de 2024, sob a denominação "SESTETTO PIZZERIE", estabelecida a apenas 2,8 km de distância de sua filial. Aponta a reprodução imitativa dos elementos nominativos, fonéticos e visuais da sua marca, com a utilização do mesmo prefixo "SES" e sufixo "ETTO", além da apropriação do conjunto de imagem, verificada na semelhança arquitetônica, tipografia e iluminação das fachadas, capaz de induzir o consumidor a erro. A recorrente elenca episódios concretos de confusão mercadológica documentados nos autos, a exemplo da entrega equivocada de insumos (farinha) por fornecedor em 14/01/2025 e da reclamação de cliente em rede social, datada de 01/08/2025, referente a atendimento prestado por funcionária ("Andressa") pertencente aos quadros da ré. Menciona, ainda, erros cometidos por empresa de logística e por fornecedor de bebidas, os quais não souberam distinguir os estabelecimentos devido à similitude dos nomes. Por fim, sustenta a má-fé da agravada, a qual, mesmo notificada extrajudicialmente em janeiro de 2025, manteve a utilização do sinal conflitante e depositou pedido de registro no INPI (no 938330705), alvo de oposição. Argumenta caracterizar-se a concorrência parasitária e o desvio de clientela, vedados pelos artigos 129, 130 e 195 da Lei de Propriedade Industrial. (ID 80327254.) É relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 80333373.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual a agravante pretende compelir a agravada a se abster de usar a marca “SESTETTO PIZZERIA”, em razão de colidência com a marca de sua titularidade, qual seja, “SESCONETTO'S PIZZARIA”. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, sob o fundamento de que a questão relativa à colidência de marcas já foi submetida ao INPI e pende de decisão terminativa. O julgado consignou, ainda, não vislumbrar semelhança visual ou fonética em cognição sumária, ressaltando ser o sufixo "etto" comum no idioma italiano e não passível de apropriação exclusiva. Nesta sede, a agravante sustenta, em síntese, ser titular do registro da marca mista "SESCONETTO'S PIZZERIA", tendo a agravada, constituída posteriormente e estabelecida a apenas 2,8 km de distância, utiliza marca de "SESTETTO PIZZERIE", a qual reproduz indevidamente elementos fonéticos e visuais do seu sinal distintivo, além de imitar o conjunto-imagem (trade dress) de suas fachadas. Aponta a ocorrência de confusão efetiva no mercado, com erros documentados de fornecedores e consumidores, e defende a urgência na cessação do ilícito para evitar a diluição da marca e danos reputacionais. A controvérsia central reside na alegação de colidência entre as marcas "SESCONETTO'S" e "SESTETTO", bem como na suposta concorrência desleal por imitação de conjunto imagem. No caso, embora a agravante traga aos autos indícios de confusão mercadológica, a análise da violação de propriedade industrial, mormente quando envolve marcas evocativas ou descritivas em idioma estrangeiro e elementos visuais de arquitetura comercial, demanda exame técnico aprofundado e o indispensável contraditório. A decisão agravada pontuou ser o termo "etto" constitui sufixo comum na língua italiana, afastando, em princípio, a exclusividade sobre o vocábulo isolado. A aferição precisa de o conjunto de marca da agravada, considerando grafia, fonética e elementos visuais, possui distintividade suficiente ou se configura imitação vedada exige a instrução probatória na origem, sendo temerário, neste momento processual, antecipar juízo de valor sobre a contrafação sem ouvir a parte contrária e sem o aporte de elementos técnicos mais robustos. Ademais, a questão da anterioridade do registro e a pendência de processo administrativo no INPI, ainda sem decisão definitiva, recomendam cautela. A concessão de ordem para abstenção imediata do uso de marca e alteração de fachada comercial constitui medida drástica, com potencial de irreversibilidade fática e prejuízos financeiros significativos à atividade econômica da agravada (art. 300, § 3o, CPC), reforçando a necessidade de se aguardar a angularização processual e a instrução do feito. Nesse sentido: “(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de extensa dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.” (07355296720238070000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 3/6/2024) -g.n. “(...) Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Trata-se de ação de indenização referente a contrato de franquia, em que a parte autora busca liminarmente a prorrogação do uso da marca das empresas rés, após notificação de rescisão. 3. Constata-se que há previsão contratual no sentido de que, na hipótese de rescisão contratual, a franqueada deverá cessar imediatamente a utilização da marca e logotipo do franqueador. Diante disso, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou abusividade a respaldar a intervenção do Poder Judiciário. 4. A discussão sobre quem deu causa à rescisão do pacto constitui matéria controversa a ser discutida no curso do processo, tendo em vista que não há caracterização suficiente da probabilidade do direito da recorrente, pois os aspectos fáticos da demanda não estão suficientemente elucidados neste momento processual incipiente que se encontra a demanda. Forçoso aguardar-se o amadurecimento da lide originária. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (07125744220238070000, Relator(a): Lucimeire Maria da SIlva, 5a Turma Cível, DJE: 14/3/2024.) “(...) O aresto foi claro ao dizer ser prudente aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se houve, de fato, o alegado descumprimento contratual por alguma das partes. 3.2. O acórdão reconhece a possibilidade de reparação posterior de eventual prejuízo à autora-agravada. Para os réus agravantes, porém, a ordem imediata de abstenção do uso da marca e do trade dress, sem contraditório e ampla defesa, é prematura e irreversível, podendo inviabilizar uma atividade empresarial baseada em contrato válido e exercida há anos. 3.3. O aresto sustenta ser imprescindível o estabelecimento do contraditório, mantendo a avença nos termos ajustados até a obtenção dos devidos esclarecimentos no feito originário”. (0732128-26.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 28/05/2025.) - g.n.” Enfim, conclui-se carecer o feito de origem da necessária dilação probatória capaz de esclarecer os fatos alegados pela agravante, não havendo elementos de prova nos autos para determinar, nesta oportunidade, a imediata abstenção de uso da marca "SESTETTO" pela agravada, considerando a alegação de violação de marca registrada ("SESCONETTO'S") e concorrência desleal por suposta imitação de conjunto de imagem (trade dress) e fonética. A prudência recomenda, portanto, prestigiar a decisão de primeiro grau, proferida pelo magistrado que conduzirá a instrução, aguardando-se, ao menos, a manifestação da parte agravada em contrarrazões para a formação de um convencimento mais seguro sobre a matéria fática controvertida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2026 18:32:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador